Tribunal: STF
Processo: HC 269601
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.020.755/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 343 do Código Penal Militar), porque, em resumo: 

o denunciado deu causa à instauração de inquérito policial militar, imputando aos seus superiores hierárquicos a prática de crime sujeito à jurisdição militar, de que os sabia inocentes. Narram os autos que, no dia 26 de agosto de 2022, na cidade de Muriaé/MG, o denunciado registrou, junto a Polícia Civil, o REDS n. 2023-037352280-001, relatando a prática dos crimes de perseguição e abuso de autoridade pelos oficiais superiores Cel PM Silma Regina Gomes Oliveira, Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa e Maj PM Sandro Josefino da Silva, contra sua pessoa. 

Alegando “nulidades e ilicitudes que viciam o referido processo criminal desde sua origem e, em especial, a audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de junho de 2025”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que denegou a ordem.  
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Na audição da primeira testemunha a autoridade coatora em conluio com a parquet no caderno processual blindou a depoente de maneira que não deixava responder as perguntas diretamente ligadas ao objeto em apuração no caderno processual e seguiu o mesmo padrão nos outros depoimentos realizados. A defesa técnica do paciente mesmo acostando aos autos processuais algumas provas materiais que demonstram a grande farsa montada, ficou prejudicada no direito de defesa, o que serviu para a garantia de impunidade aos verdadeiros infratores. Na audiência realizada no dia 10.06.2025 ficou registrado as versões contraditórias apresentadas pelas testemunhas inquiridas pelo Ministério Público de Minas Gerais, especialmente entre o Coronel Márcio Roberto de Sousa e Tenente Coronel Sandro Josefino da Silva, para a mesma pergunta”. Ao final, requer-se a concessão da ordem, “decretando o trancamento e a nulidade da audiência de inqurição de testemunha no processo 2000602-93.2024.9.13.0001 realizada no dia 10.06.2025”. 
É o relatório. Decido.

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente